Tribunal: TJDFT
Processo: 0748411-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO .CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. CONSTITUIÇÃO. DATA. POSTERIOR AO PEDIDO. SUBMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelos embargantes não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
3. O legislador optou por limitar a sujeição à recuperação judicial aos créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.